Tribunal: STF
Processo: ARE 1568750
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. TARIFA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE JAZIGO. DECRETO MUNICIPAL N. 39.094/2014. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL: SÚMULAS NS. 279  
E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 contra o seguinte julgado da Décima Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DE JAZIGO PERPÉTUO E COBRANÇA DE TARIFA DE TRANSFERÊNCIA. I. Caso em exame 1. Ação proposta em face de concessionária de serviço público buscando seja declarada a ilegalidade da cobrança da tarifa de transferência, bem como a condenação da ré a efetuar a transferência da titularidade do carneiro perpétuo nº 454, da quadra 28, localizado no cemitério São Francisco Xavier para o nome da autora. 2. Sentença de parcial procedência, que acolheu a impugnação ao valor da causa, retificando o valor para R$100.000,00, nos termos do artigo 292, §3º, do CPC, consoante fls. 05/06 do ID 83050263, e declarou a ilegitimidade da cobrança da tarifa de transferência de titularidade, tendo julgado improcedente o pedido de transferência de titularidade do jazigo para a autora. II. Questão em discussão 3. Cinge-se a controvérsia recursal a analisar: (I) a adequação do valor da causa; (II) a legitimidade da cobrança da tarifa de transferência de titularidade; (III) o cabimento do pedido de transferência de titularidade do jazigo para a autora. III. Razões de decidir 4. A ré sustenta que o valor da causa deveria corresponder à tarifa de transferência do carneiro perpétuo, alegando ser esse o proveito econômico pretendido. Todavia, a pretensão deduzida nos autos não se limita à isenção dessa tarifa, mas alberga também a efetiva transferência da titularidade do jazigo perpétuo, de sorte que o valor da causa deve corresponder, grosso modo, ao valor comercial do referido bem, nos termos do art. 292, inciso II, do CPC. 5. Considerando que restam comprovados in casu a titularidade da concessão de uso do jazigo desde 1968 ao titular originário, sr. Manuel Lourenço, havido seu falecimento em 1996, bem como de sua esposa (irmã da mãe da autora), ambos sem filhos, além do falecimento dos pais da autora, não havendo irmãos, deve ser acolhido igualmente o pleito de transferência de titularidade do jazigo à autora, na medida em que por expressa previsão legal, aquele a quem, por disposição legal ou testamentárias, for transferido o direito sobre a sepultura,  
suceder-lhe-á na titularidade, não podendo, ainda, o Decreto Municipal 39.094/2014 retroagir para impor o pagamento da tarifa de transferência de titularidade. 6. Os efeitos legais do Decreto Municipal nº 39.094/2014 não podem retroagir para interferir nas relações jurídicas já estabelecidas, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito, consagrado no art. 5º, XXXVI, CF. IV. Dispositivo 7. Recurso da ré desprovido. Parcial provimento ao recurso autoral. Dispositivos relevantes citados: Decreto Municipal nº 39.094/2014; art. 5º, XXXVI, CF; art. 292, inciso II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Processo: 0009463-46.2019.8.19.0211 – APELAÇÃO Des(a). ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - Julgamento: 24/05/2022 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL; 0140549-91.2019.8.19.0001 – APELAÇÃO 1ª Ementa Des(a). MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES – Julgamento: 25/09/2024 – DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL)” (fls. 1-2, e-doc. 21).



    Os embargos de declaração opostos pela agravada foram acolhidos, nestes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DE JAZIGO PERPÉTUO E COBRANÇA DE TARIFA DE TRANSFERÊNCIA. I. Caso em exame 1. Embargos opostos pela autora aduzindo que o acordão não teria sido claro quanto ao percentual de honorários devidos, tendo em vista que a sentença de primeiro grau havia condenado a autora e a ré ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa e o acórdão teria afastado a sucumbência recíproca, mas mantido o percentual, sem esclarecer se seria cumulativo ao da sentença, totalizando 20%. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar o percentual dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. De fato, o Acórdão foi omisso, pois não aplicou o disposto no Art. 85 § 11 do CPC, para majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora, tendo em vista o desprovimento do recurso da parte ré. IV. Dispositivo 4. Recurso provido” (fl. 1, e-doc. 28).



    2. A agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. V do art. 30, o inc. III e o parágrafo único do art. 175 da Constituição da República.



    Assevera que “o Supremo Tribunal Federal reafirmou tudo o que vem sendo exposto pela Reviver nestes autos, declarando, de forma definitiva, que se aplica às tarifas cemiteriais o posicionamento já adotado em repercussão geral no âmbito do RE nº 563.965 (fls. 66/93), qual seja: Inexiste direito adquirido em relação a regime jurídico. Isto é, ao assim decidir, a Corte não só declarou a constitucionalidade dos dispositivos atacados, como declarou, de forma cristalina, que os efeitos vinculantes do mencionado precedente se aplicam as tarifas cemiteriais, sendo, portanto, impositiva a observância do precedente em processos como o presente, por força do art. 102, §2º da Constituição” (fl. 10, e-doc. 35).



    Argumenta que “a violação ao princípio da segurança jurídica, cunhado no art. 5º, XXXVI da Constituição da República não nasce na cobrança da tarifa de transferência, que é legalmente prevista e foi objeto de muito estudo antes de sua instituição” (fls. 19-20, e-doc. 35).



    Ressalta que “afastar a referida tarifa representa, ainda, uma violação expressa ao artigo 175, parágrafo único, III da Constituição da República, vez que a política tarifária estabelecida pelo município por prerrogativa constitucional é elemento essencial quando se fala de prestação de serviço público” (fl. 26, e-doc. 35).



    Pede provimento ao recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 43).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o v. acórdão recorrido violara o art. 5º, inciso XXXVI, bem como 30, inciso V; 97 e 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição da República, aplicando de forma errônea o instituto do direito adquirido, que não incide em matéria de regime jurídico, sobretudo nas relações públicas. Para analisar os equívocos apontados, não é necessário o revolvimento de qualquer matéria fático-probatória, uma vez que tanto o julgamento quanto às omissões a respeito de argumentos levantados pela Agravante, podem ser evidenciados na simples leitura do acórdão recorrido” (fl. 10, e-doc. 45).



    Explica ser “possível verificar que o STF definiu que a cobrança das tarifas cemiteriais previstas no Decreto nº 39.094/14 não configura ofensa ao art. 5º, XXXVI da Constituição da República” (fl. 12, e-doc. 45).



    Pondera que, “uma vez que tais análises independem do teor dos dispositivos de qualquer norma infraconstitucional, também não há o que se falar na aplicação da Súmula 280 do STF, sendo imperativa, portanto, a reforma da decisão agravada” (fl. 15, e-doc. 45).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Improcede a alegação da agravante de que o acórdão recorrido destoa do decidido por este Supremo Tribunal “no âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.380.801, interposto pela FECOMÉRCIO, (...) pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico no âmbito das relações públicas” (fl. 10, e-doc. 45).



    O Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.380.801, reconhecendo constitucional a cobrança de tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos, prevista no art. 141 e no inc. XXI do art. 240 do Decreto municipal n. 39.094/2014, considerados contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas, mesmo os que firmados antes da vigência de sua regulamentação, sem contrariedade à proteção ao direito adquirido, nestes termos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ARTS. 141, CAPUT, E 240, XXI, DO DECRETO N. 39.094/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. REGULAMENTO CEMITERIAL E FUNERÁRIO. CONTRATOS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO ANTERIORES. TARIFA ANUAL DE MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS. COBRANÇA. PREVISÃO. INSTRUMENTOS LEGAIS PRETÉRITOS. DIREITO ADQUIRIDO. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que deu provimento aos recursos extraordinários formalizados pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro e pela Fecomércio/SP para, reformando acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, julgar improcedente, na íntegra, o pedido formulado em representação de inconstitucionalidade, de forma a reconhecer a validade do caput do art. 141 e do inciso XXI do art. 240 do Decreto n. 39.094/2014 do Município do Rio de Janeiro, de forma a permitir a cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos relativamente a contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas, ainda que firmados antes da vigência da referida regulamentação, considerados períodos de uso posteriores ao seu advento. 2. A parte agravante sustenta que a cobrança da tarifa de manutenção não se aplica a negócios jurídicos celebrados antes de sua vigência, em respeito aos postulados constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, conforme previsto no art. 5º, XXXVI, da CF/1988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber a cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos, considerados contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas, ainda que firmados antes da vigência da referida regulamentação, implica violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos, tendo em vista a regulamentação prevista no Decreto n. 39.094/2014 do Município do Rio de Janeiro, não constitui inovação legislativa, havendo normatização anterior a respaldar a cobrança até mesmo relativamente a contratos de direito real de uso anteriores, embora limitada a períodos de uso posteriores ao novo diploma. 5. Mostra-se imprópria a evocação da proteção constitucional ao direito adquirido, porque inadequada contra a observância de regime jurídico. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.380.801-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 11.9.2025).



    7. Entretanto, na espécie, discute-se tarifa de transferência de titularidade de jazigo, prevista no art. 134 do Decreto municipal n. 39.094/2014. Para rever o entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Decreto municipal n. 39.094/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DOS DIREITOS SOBRE O USO PERPÉTUO DE JAZIGO. IMPUGNAÇÃO À COBRANÇA DE TARIFA. DECRETOS Nº 3.707/70 E Nº 39.094/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. NECESSIDADE DE EXAME DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 2. O caso concreto é distinto do precedente estabelecido no julgamento do RE 1.380.081/SP (Rel. Min. NUNES MARQUES), no qual se debatia exclusivamente a tarifa de manutenção dos cemitérios públicos, prevista nos arts. 141 e 240, XXI, do Decreto Municipal nº 39.094/2014, do Rio de Janeiro/RJ. 3. Nestes autos, trata-se de discussão sobre a tarifa de transferência, prevista no art. 134, do Decreto Municipal nº 39.094/14, do Rio de Janeiro/RJ, sobre a qual as decisões desta CORTE são pela inadmissibilidade da discussão pela via extraordinária, ante a necessidade de revolvimento fático-probatório e análise de legislação local, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF. Nesse sentido: RE 1.504.081, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 14/10/2024; RE 1.504.594, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 6/8/2024; ARE 1.492.443, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 13/5/2024; e ARE 1.371.852, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/3/2022). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.543.973-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.6.2025).



    “Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Jazigo. Transferência de titularidade. Tarifa. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.491.189-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE n. 1.504.081, de minha relatoria, DJe 14.10.2024; ARE n. 1.492.443, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 13.5.2024; e ARE n. 1.371.852, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2022.



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Pela presença de óbices jurídicos impeditivos do prosseguimento deste recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 18 18 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora